Tribunal: TJDFT
Processo: 0713851-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0713851-98.2020.8.07.0000 REQUERIDO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL REQUERENTE: IOLENEIA PEREIRA PINHEIRO D E C I S Ã O IOLENEIA PEREIRA PINHEIRO, custodiada no sistema prisional, em regime fechado de cumprimento de pena, requer apreciação de pedido de prisão domiciliar, porque, em resumo, apresenta sérios problemas de saúde. Os autos vieram conclusos após a certidão de id 16388391 atestar possível prevenção em razão da distribuição anterior de processos a esta Relatoria. Ocorre que a presente petição está dirigida ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a quem deve ser encaminhada para análise e deliberação. Assim, constatado o equívoco no envio dos autos a este Tribunal de Justiça, determino o cancelamento da distribuição, procedendo-se às devidas compensações. Remetam-se os autos à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para as providências cabíveis. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator